Tribunal: TJES
Processo: 5009014-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009014-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIAGGO LEAL DE CASTRO
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5009014-82.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANESTES SEGUROS S/A

EMBARGADO:
HIAGGO LEAL DE CASTRO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DO DANO MATERIAL ARBITRADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7245396) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 7294199, alega que o acórdão possui omissão posto que não determinou o termo inicial de correção monetária para os danos materiais

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata de uma omissão. Efetivamente o houve um equívoco quando quanto ao termo inicial, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

LEIA-SE:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO e CONDENO a Requerida na obrigação de fazer, no sentido de reconhecer a obrigação contratual da Ré, e ao pagamento do valor pago pelo Autor, relativos aos danos do veículo do terceiro, na importância de R$ 11.973,74 (onze mil novecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos),
devendo incidir sobre a condenação atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a contar do evento danoso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002
,
bem como CONDENO o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para suprir a omissão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)